Tribunal: TJSP
Processo: 1093642-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
SENTENÇA – NULIDADE.
– Sentença que julga fora do pedido - Nulidade - Na ação revisional é vedado ao Magistrado reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais que não foram objeto da inicial - Súmula 381 do C. STJ - Nulidade patenteada

Recurso do réu provido para anular a sentença, restando prejudicado o recurso da autora.